Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE MERA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora.
2. Ao instaurarem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os exequentes deixaram de apresentar qualquer elemento de prova que indique o desvio de personalidade e a confusão patrimonial. Tão só colacionaram documentos que comprovam a extinção aparentemente regular da empresa, cuja consequência jurídica é a mera sucessão dos sócios ao polo passivo, respeitados os limites determinados no distrato social, que disciplinou a responsabilidade destes.
3. Não há pedido de sucessão no polo passivo na petição dos autos originais ou no presente objeto recursal, de modo que é impossível conceder a medida nesta oportunidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.